Tribunal: TJSP
Processo: 1048560-35.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - INDEXADOR NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"No caso concreto a correção dos valores em atraso decorrentes do auxílio-acidente concedido deverá se dar mediante emprego do IPCA-E na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810)".

ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - INDEXADOR NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"No caso concreto a correção dos valores em atraso decorrentes do auxílio-acidente concedido deverá se dar mediante emprego do IPCA-E na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810)".

ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AO SALÁRIO MÍNIMO - INADMISSIBILIDADE - TEMA EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
"No caso concreto a rejeição do pedido de adequação da renda mensal do auxílio-acidente ao salário mínimo foi rejeitada de modo expresso e fundamentado pelo Acórdão, não remanescendo vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
1048560-35.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DEIVID RODRIGUES ANTONIO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de
declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1048560-35.2016.8.26.0053)
Embargante: DEIVID RODRIGUES ANTÔNIO
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO -
INDEXADOR NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"No caso concreto a correção dos valores em atraso
decorrentes do auxílio-acidente concedido deverá se dar
mediante
emprego
do
IPCA-E
na
forma
do
entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema
810)".
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AO SALÁRIO
MÍNIMO
-
INADMISSIBILIDADE
-
TEMA
EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO ACÓRDÃO -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
"No caso concreto a rejeição do pedido de adequação da
renda mensal do auxílio-acidente ao salário mínimo foi
rejeitada de modo expresso e fundamentado pelo
Acórdão, não remanescendo vício processual a se
elucidar em sede de embargos de declaração".
Embargos de declaração acolhidos em
parte.
Deivid Rodrigues Antônio opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, na ação acidentária por ele ajuizada contra o INSS,
manteve o decreto de concessão de auxílio-acidente a seu favor com
ratificação da adoção da Taxa Referencial (TR) como fator de correção
dos valores em atraso e com rejeição do pedido de adequação da renda
mensal do benefício ao salário mínimo (Acórdão nas páginas 117/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se o embargante insistindo: I) na pretensão de ver
excluída a Taxa Referencial (TR) como fator de correção; II) na tese no
sentido de que a renda mensal do auxílio-acidente não pode ser inferior
ao salário mínimo, sob pena de ofensa ao § 2o do artigo 201 da
Constituição Federal.
Intimado a respeito, o INSS não se manifestou (certidão na
página 18).
É o relatório.
Considerados os pontos suscitados, passo a decidir.
I) Quanto ao fator de correção a se empregar na
aferição dos valores em atraso.
Procede a pretensão do embargante.
Levando-se em conta a ineficácia do emprego da Taxa
Referencial (TR) como indexador ante a inconstitucionalidade
declarada em sede da ADI 4.357 e o fato de já ter o Supremo
Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário no
870.947/SE - Tema 810 - tratado como de repercussão geral, fixado
de modo definitivo o IPCA-E como fator de correção dos valores
em atraso nas ações desse jaez, fica assentado que no caso concreto
tal indexador (IPCA-E) será empregado na composição dos valores
em atraso, retificando-se, portanto, o Acórdão nesse ponto.
II) Quanto à equiparação da renda mensal do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente ao salário mínimo.
Sem razão o embargante.
O Julgado foi absolutamente claro e inequívoco ao externar
o fundamento que o levou a não admitir no caso concreto a equiparação
do valor da renda mensal do auxílio-acidente ao salário mínimo (basta
conferir na página 122).
O entendimento antagônico da parte em relação ao aqui
esposado, e tampouco a pretensão de prequestionar o tema à luz do
dispositivo constitucional apontado, seguramente não comporta
elucidação em sede da estreita via dos embargos de declaração.
______________________________________________
Em síntese, retifico o Acórdão apenas no ponto atinente ao
fator a se empregar na correção dos valores em atraso.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator